Tribunal: STF
Processo: Inq 2014
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO
   PENAL. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   REJEIÇÃO. ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
I - Denunciados
   acusados de, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte,
   conceder reajustes remuneratórios indevidos.
II - Denúncia que
   não descreve fato típico, deixando, portanto, de atender os
   requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que impede o
   prosseguimento da persecutio criminis in juditio.
III - Ausência,
   ademais, de justa causa.
IV - Denúncia rejeitada.